Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TEMA REPETITIVO 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, nos autos de execução fiscal, reconheceu como termo inicial do prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), o momento em que a Fazenda Pública teve sua primeira ciência acerca da inexistência de bens penhoráveis em nome do executado. O Ente Distrital pleiteia a reforma da decisão ao argumento de que as diligências contínuas para a satisfação do crédito obstam a deflagração do referido prazo, bem como a inércia do exequente não estaria configurada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto da decisão que fixou o marco inicial para a suspensão da execução fiscal, especificamente se a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis é suficiente para dar início automático ao prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, independentemente de requerimentos posteriores para a realização de novas diligências, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), firmou o entendimento de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo Executivo Fiscal tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
4. No caso concreto, a Fazenda Pública foi devidamente cientificada da inexistência de bens em 23/12/2021, data que constitui o marco para o início automático da suspensão anual. Ademais, as petições e os requerimentos de novas diligências formulados pelo exequente, por si sós, não possuem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, o que somente ocorreria com a efetiva constrição patrimonial, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo executivo fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo de suspensão anual, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente, independentemente de haver petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial nesse sentido. 3. O mero peticionamento em juízo, com requerimentos de novas diligências para a localização de bens, não é apto a interromper o curso do prazo prescricional intercorrente, o que somente ocorre com a efetiva constrição patrimonial.”

--------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 566).